Tribunal: TJDFT
Processo: 0720427-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720427-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Antônio Eduardo Repezza Ferreira Embargado: Nara Veículos Ltda HPE Automotores do Brasil Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Antônio Eduardo Repezza Ferreira (Id. 17633203) contra a decisão que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelo ora embargante (Id. 17609234). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator